Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 54159220, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor de JOSE RODRIGUES DE SOUSA e de JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 54543105). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55406834). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 54159219 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 52140001. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os citados beneficiários, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 12184392 e 19171102) Os embargos à execução (n. 0001953-52.2008.807.0000) transitaram em julgado em 04/05/2010, conforme se extrai da consulta realizada ao sistema de andamento processual deste Tribunal. Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto às servidoras anuentes, homologo os cálculos de ID: 54159219 e determino a expedição dos devidos precatórios em favor dos substituídos JOSE RODRIGUES DE SOUSA e JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 54543105. Registro que pendente de apreciação os embargos de declaração de ID: 12184368. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador